Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707122-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: TATIANE DOS REIS PAULINO D E C I S Ã O Vistos etc., Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, tendo em vista que esta já determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano. Ademais, indefiro também o pedido subsidiário de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, porque não se denota risco na demora do julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora